Tribunal: TCU
Processo: 008.102/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidora do Tribunal Regional Federal da 3a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de aposentadoria de Arlene Tavares Gonçalves; 9.2. remeter os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) para que dê imediato início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do ato de aposentadoria de Arlene Tavares Gonçalves, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relatado pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues; e 9.3. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Tribunal Regional Federal da 3a Região.